Tribunal: STF
Processo: HC 242783
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de BRENDEL RICHARD DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Depreende-se dos autos que o Paciente teve a prisão preventiva decretada, encontrando-se denunciado pela, suposta, prática do delito previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. A ordem foi denegada pela Corte local, em acórdão (fls. 15-19).



    Neste writ, a Defesa alega, em linhas gerais, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no encarceramento provisório determinado em desfavor do Paciente, apontando ausência de fundamentação para prisão preventiva.



    Aduz que:



    "Apesar de não ser o momento oportuno, apenas para demonstrar o quanto é desproporcional e desarrazoado a manutenção da prisão do denunciado, o presente processo trata-se de crime de furto qualificado, ou seja, numa eventual condenação o regime para cumprimento da reprimenda possivelmente será o aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou seja, mesmo que ao final haja uma sentença condenatória, possivelmente o defendido não ficará preso em regime fechado, como agora está na iminência de acontecer" (fl. 9).



    Requer a revogação da segregação cautelar e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; notadamente se considerado o risco de reiteração criminosa, tendo em vista que ele ostentaria outras passagens criminais.



    No ponto, consta no decreto prisional:



    "Segundo o apurado nos autos, os acusados teriam praticado crime de furto na residência das vítimas, mediante arrombamento do cadeado do portão, depois de se aproximarem delas em razão de anúncio de venda de vídeo game.



    Ora, aquele que ingressa na residência de pessoas, pretendendo subtrair pertences de toda uma família; ignorando por completo o sentimento geral dos cidadãos de que a casa representa um lugar indevassável, certamente representa risco à ordem pública.



    [...] Brendel ostenta condenações por tráfico e associação para o tráfico – fatos ocorridos em 09/02/2017 e roubo – fatos ocorridos em 09/02/2017 – certidão de fls. 175/178) e estavam em cumprimento de pena quando do ocorrido (Fernando em livramento condicional desde 11/07/2022 – fls. 159, enquanto Brendel estava em regime aberto desde 06/10/2022 – fls. 176)" (fl. 45).



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    [...]



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.



    Quanto à alegação de que, em caso de condenação terá direito a regime diverso do fechado, deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que:



    “O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual” (AgRg no HC n. 779.709/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/12/2022).



    Ante o exposto, denego a ordem (doc. 2, pp. 96-98).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão LIMINAR da ordem de Habeas Corpus e, ao final, seja o presente pedido julgado procedente, confirmando-se a decisão liminar, com a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, a fim de que possa se defender solto do delito que lhe é imputado, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo, tantas vezes quantas forem necessárias, por ser medida da mais lídima e salutar JUSTIÇA.



    De forma subsidiaria, diante da ausência dos requisitos autorizadores para manutenção da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator